Tribunal: CARF
Processo: 13678.000013/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000013/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.618 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
GILSON RAIMUNDO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-40.853 da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 28 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra GILSON RAIMUNDO DE
LIMA, CPF 263.757.376-72, fls. 8/13, originada da revisão dos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000013/2010-48
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000013/2010-48

Após a revisão feita pela autoridade fiscal, o valor do imposto de renda a restituir
declarado pelo contribuinte passou de R$ 38.810,41 para R$ 4.971,76. O contribuinte já
resgatou R$ 5,88, portanto o imposto de renda a restituir ajustado é de R$ 4.965,88,
conforme demonstrativo de fls.13.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 10, foi
apurada omissão de rendimentos, no valor de R$ 172.097,05, recebidos da fonte
pagadora CNPJ 06.981.180/0001-16 - CEMIG Distribuição S/A.
Esclarece a fiscalização que a isenção por moléstia grave aplica-se aos rendimentos de
aposentadoria, recebidos a partir da data em que a doença for contraída. Os rendimentos
do trabalho assalariado e os recebidos por decisão da Justiça do Trabalho são tributados.
São isentos apenas os rendimentos recebidos do INSS.
Foi constatada, também, compensação indevida de IRRF – Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 204,40.
De acordo com os documentos apresentados e informações constantes da Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras, o valores
dos IRRF são:
Tabela 1: IRRF informados em Dirf e os declarados pelo contribuinte.
Fonte pagadora
IRRF/Dirf
IRRF declarado
IRRF glosado
CEMIG
38.262,01
38.435,64
173,63
INSS
344,00
374,77
30,77
Total
38.606,01
38.810,41
204,40
Fonte: Notificação de Lançamento, fls. 11.
Consta da notificação que as deduções relativas às contribuições para entidade de
previdência privada e FAPI, a dedução de incentivo e a contribuição previdenciária do
empregado doméstico foram readequadas aos limites legais.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 21/12/09, conforme
tela de fls. 22. Apresentou impugnação em 20/1/10, conforme instrumento de fls. 2/7,
com as seguintes razões de contestação.
Invoca o princípio da legalidade para dispor que, nos termos do art. 6° da Lei 7.713/88,
não só os rendimentos provenientes de aposentadoria são isentos, mas também os
recebidos pelos portadores de moléstia grave como definido na norma.
Aplica-se ao caso, a interpretação literal que está assentada no art. 111 do CTN. O art.
6o da Lei 7.713/88 diz que são isentos os proventos percebidos pelos portadores de
moléstia profissional e aquelas relacionadas no citado artigo.
A Lei n° 9.250/1995, art. 30, condicionou o reconhecimento da isenção à comprovação
da doença por meio de laudo pericial oficial, contendo, inclusive, seu prazo de validade.
O impugnante é portador de doença relacionada em lei desde 12/2006 e aposentado do
INSS desde 10/2006, motivos pelos quais tem direito ao benefício da isenção.
Requer a juntada aos autos de atestados médicos que comprovam a moléstia grave CID
C-61, devidamente reconhecida por médico oficial. E, ainda, que a impugnação seja
acolhida e reconhecido o direito à restituição do imposto.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“O impugnante alega que, nos termos do art. 6° da Lei 7.713/88, não só os rendimentos
provenientes de aposentadoria são isentos, mas também os recebidos pelos portadores
de moléstia grave.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000013/2010-48

Equivocado seu entendimento, pois a Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e
XXI, é clara ao dispor que somente são isentos de imposto de renda os proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave.
Lei no 7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(grifos não originais)
Para efeito do reconhecimento de isenção de portador de moléstia grave, os rendimentos
devem ser oriundos de aposentadoria/reforma ou pensão, a doença deve estar prevista
em lei e o laudo pericial deve ser expedido por instituição pública.
Lei no 9.250/95:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
O documento de fls. 14, expedido pelo Ministério da Previdência Social, serviço médico
– GBENIN - Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade, médico CRM 7.125
Antônio Belchior de Andrade Figueiredo, de 11/6/08, atesta que o contribuinte faz jus á
isenção de imposto de renda, desde 12/2006. Conforme documento médico apresentado,
o paciente é portador da moléstia neoplasia maligna, passível de controle, com
necessidade de reavaliação em 12/2011.
O contribuinte é aposentado por tempo de serviço, pelo INSS, conforme consulta aos
sistemas informatizados do Ministério da Previdência Social – Dataprev – CNIS –
Cadastro Nacional de Informações Sociais, fls. 24, desde 3/10/2006. Desta forma, os
rendimentos de aposentadoria recebidos do INSS, no valor de R$ 14.250,52 são isentos,
tela Dirf fls. 25.
Observe-se que a fiscalização não apurou imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos do INSS, mas tão-somente, sobre os rendimentos recebidos da CEMIG no
total de R$ 172.097,05 (62.168,76 + 109.928,29).
Os rendimentos recebidos da CEMIG, no valor de R$ 62.168,76, código de receita
0561, de trabalho assalariado, fls. 26, e os rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, código 5936, no valor de R$ 109.928,29,
tela de fls. 27, não são passíveis de isenção, visto que não são oriundos de
aposentadoria ou pensão.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000013/2010-48

Ressalte-se que o contribuinte não fez prova de que estava aposentado pela CEMIG no
ano-calendário de 2007.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, por pessoa física portadora de moléstia
grave, o Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 19, de 25/10/2000, esclarece que
somente tem direito à isenção, se os rendimentos corresponderem a proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que
foi contraída a moléstia grave.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF No 227, de 3 de setembro de 1998; e tendo em
vista o disposto nos arts. 111, II, da Lei No 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), 6o, XIV e XXI, 7o e 12 da Lei No 7.713, de 22 de dezembro de
1988, 47 da Lei No 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e 30 da Lei No 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que estão isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos
acumuladamente por pessoa física portadora de moléstia grave, atestada por laudo
médico oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou
pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia
grave. (grifos não originais)
Conforme determina o inciso II do art. 111 do CTN, interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Assim, não pode esta
autoridade julgadora dar outro sentido à lei de isenção, para alcançar rendimentos não
contemplados na lei.
De todo o exposto, mantém-se a omissão apurada na notificação de lançamento.
Voto pela improcedência da impugnação, mantendo o ajuste de imposto de renda a
restituir apurado na Notificação de Lançamento de R$ 4.965,88. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2012, Recurso Voluntário, fl. 36, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000013/2010-48

conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, equivocada a interpretação do recorrente no sentido de que bastaria, para
se valer da isenção sobre quaisquer rendimentos, comprovar sua condição de aposentado. É
necessário que os rendimentos em questão, que se pretende isentos, sejam proventos de
aposentadoria ou pensão, o que não restou provado para o caso dos valores recebidos da CEMIG.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.618 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000013/2010-48

Fl. 54
DF CARF MF
Original